Tribunal: TJMT
Processo: 1021330-44.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021330-44.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL SILVA DO VALE - CPF: 036.671.912-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIO LACERDA DE SOUZA - CPF: 893.410.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLANA EVA DA SILVA - CPF: 039.715.661-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO PEREIRA GONCALVES - CPF: 062.845.041-95 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA VIVIANE DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 022.747.680-80 (TERCEIRO INTERESSADO), STOCK COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 23.787.627/0001-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1021330-44.2023.8.11.0003

APELANTE: DANIEL SILVA DO VALE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA E PELA CONFISSÃO DO RÉU – TEMOR EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de roubo para o de furto quando o conjunto probatório, sobretudo a palavra da vítima, confirmada pela confissão do réu, evidenciar o emprego de grave ameaça mediante a simulação de uso de arma de fogo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1021330-44.2023.8.11.0003

APELANTE: DANIEL SILVA DO VALE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Daniel Silva do Vale, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP).

Em suas razões, postula o apelante a desclassificação para o delito de furto simples, ao argumento de que não houve grave ameaça ou emprego de violência, seja ela física ou psíquica, notadamente porque o réu estava sendo coagido por terceiros no momento do crime.

Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1021330-44.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante a prática
do crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP)
, porquanto, segundo se depreende da peça acusatória:

“[...] Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 17/07/2023, por volta das 23:42h, no Posto Ipiranga localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, no 1146, Centro, em Rondonópolis-MT, o denunciado DANIEL SILVA DO VALE, subtraiu, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis pertencentes ao posto de combustível consistente em 2 litros de whisky Red Label; 4 caixas de energético Redbull, 5 maços de cigarro Marlboro, 2 latinhas de energético Monster, avaliados em R$ 559, mais a quantia de R$ 200,00, em espécie.

Segundo restou apurado, na referida data, o denunciado DANIEL abordou a vítima F. P. G. no caixa da loja de conveniência do posto de combustível e mediante grave ameaça, simulando estar armado, anunciou o assalto exigido que a vítima entregasse a quantia que estava na caixa registradora e os produtos descritos acima que havia separado para subtrair.

Após a subtração, o denunciado empreendeu fuga, mas retornou ao local do crime dizendo que não tinha feito nada e que havia uma pessoa vigiando e, por isso, aguardaria a polícia chegar.

Posteriormente, os policiais fizeram a detenção e condução do suspeito para a delegacia. O denunciado foi reconhecido como autor do assalto perpetrado. Os objetos do roubo não foram recuperados. [...]”
.

Encerrada a instrução processual, o magistrado sentenciante reconheceu a responsabilidade penal do acusado, condenando-o
à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto,
pela prática do fato delituoso imputado na denúncia.

A irresignação recursal do apelante diz respeito à reforma da decisão proferida pelo
juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, a fim de que seja
desclassificada a sua conduta para o delito de furto simples.

A pretensão não deve ser acolhida.

A vítima, Francisco Pereira Gonçalves, em sede inquisitorial, narrou as circunstâncias do assalto sofrido:

“[...] Que é funcionária da conveniência exerce a função de operadora de caixa; que no dia de hoje por volta das 21 horas presenciou o suspeito Daniel Silva do Vale, adentrar a conveniência e separou 2 caixas de Red Label, avaliadas mais ou menos R$ 316,00 reais, 4 caixa de Red Bull, cada caixa avaliada mais ou menos R$ 160,00 reais, 5 caixa (maço) de cigarro Malboro avaliadas mais ou menos R$ 60,00 reais, 2 latas de bebida energéticos ‘Monster’, avaliada em mais ou menos R$ 23,00 reais.
Que em seguida o suspeito, em tom de ameaça e gesticulando com a mão na cintura (aparentando estar portando arma de fogo), subtraiu os produtos e os valores
. Deixando o interior da conveniência, montou na motocicleta a qual ele havia chegado, saindo. Que após alguns instantes o suspeito retorna e alega que não havia feito nada (desconfessando, tenta minimizar o fato). Que a depoente relata que havia alguém dando suporte para o suspeito no ato do crime em questão. Que a depoente enfatiza que o suspeito também subtraiu a quantia de R$ 200,00 reais que estava no caixa da conveniência. Que nem os produtos e nem valores subtraídos foram recuperados.
Que nesta delegacia reconhece a pessoa de Daniel Silva do Vale como autor do crime de roubo em apuração
. [...]”
(id. 188877197).

Em juízo, o ofendido confirmou os fatos narrados em sede extrajudicial, inclusive o reconhecimento do réu. Confira-se:

“[...] Que na data dos fatos, por volta das 21h00min, encontrava-se trabalhando na conveniência denominada ‘’Stock’’, anexa a um posto de combustível nesta cidade, local em que exerce a função de operadora de caixa. Que o réu compareceu ao local pela primeira vez para efetuar a compra de um cigarro. Que depois ele retornou pela segunda vez, utilizando uma motocicleta, e novamente entrou no estabelecimento. Que notou que ele separou alguns itens, como 2 caixas de Red Label, avaliadas em cerca de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), 5 maços de cigarro da marca ‘Malboro’, avaliados em cerca de R$ 60,00 (sessenta reais), e 2 latas de energéticos da marca ‘Monster’, avaliadas em R$ 23,00 (vinte e três reais). Que ao se dirigir ao caixa ele anunciou o crime,
demonstrando um comportamento agressivo
e solicitando a todo o momento a presença dos proprietários do local, os quais não se encontravam presentes por não residirem nesta cidade. Que após separar os mencionados itens,
o denunciado, em tom de ameaça, gesticulava com a mão na cintura em uma clara intenção de simular estar portando arma de fogo
, momento em que veio a subtrair além dos itens mencionados cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) do caixa da conveniência, vindo a evadir-se do local rapidamente. Que após alguns instantes o denunciado retornou ao local pela terceira vez, alegando que teria cometido o delito porque se encontrava sob ameaça, se oferecendo, inclusive, para pagar a conta com um cartão de crédito. Que o prejuízo causado ao estabelecimento comercial seria de, aproximadamente, R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo que os itens subtraídos não foram recuperados ou reparados, ainda que o denunciado tenha tentado efetuar o pagamento com cartão de crédito, porém foi recusado por falta de saldo. Que embora o réu tenha adentrado ao local fazendo uso de capacete, durante a ação ele retirou o item, sendo claramente possível reconhecer a sua identidade. Que apesar de ter sido ameaçada, não visualizou em nenhum momento a suposta arma com o denunciado. [...]”
(áudio id. 188878205).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

De mais a mais, o próprio apelante admitiu em juízo a prática do crime e a simulação do porte de arma, apesar de negar que, de fato, estava armado no momento do roubo.

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pela confissão judicial do recorrente, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado.

Nesse aspecto, inviável o pleito de desclassificação do crime para o de furto, máxime porque, como visto, a
vítima confirmou que o indivíduo subtraiu os objetos mediante grave ameaça e violência, exercida por meio da simulação de porte de arma de fogo, já que, segundo ela, o réu durante a execução do crime gesticulava com a mão na cintura, como se estivesse armado, o que lhe causou temor, facilitando o sucesso da empreitada criminosa.

Assim, apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação da conduta para o delito de furto, que pressupõe a total ausência de violência/grave ameaça contra a vítima.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA O DELITO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE - COMPROVADO O USO DA AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO DA RES - ANÚNCIO DO ROUBO E SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO – 2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – ÓBICE - ENUNCIADO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA TCCR/TJMT No 41 – 3) APLICAÇÃO DE REGIME CARCERÁRIO MAIS BRANDO – INVIABILIDADE - PENA SUPERIOR A 04 E INFERIOR A 08 ANOS - REINCIDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, “B” DO CP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) É incabível o acolhimento do pleito de desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, quando o conjunto probatório evidencia que
houve grave ameaça para cometimento do ilícito
. No caso,
o acusado anunciou o assalto, simulou portar arma de fogo e puxou a vítima pelo braço
, arrastando-a até o caixa do estabelecimento, conduta que subsumi ao tipo penal descrito no art. 157, caput, do Código Penal. [...]
(N.U 1001197-28.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, CAPUT, DO CP – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – GRAVE AMEAÇA À PESSOA – CARACTERIZAÇÃO DE ROUBO – RECURSO IMPROVIDO.

O apelante não subtraiu de forma disfarçada, mas utilizou de grave ameaça – anunciou o assalto,
simulou o porte de arma e exigiu o repasse da chave da motocicleta –, o que causou temor às vítimas
. Assim inviabilizou qualquer reação e assegurou o êxito da empreitada delitiva, o que configura o crime de roubo e não o de furto
(N.U 0000786-44.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024